Tribunal: TCU
Processo: 018.962/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 3460/2012, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 03 (três) Unidades de Quadras Escolares Cobertas, divididas em 03 (três) ações: Ação 01 - ID 25933: Construção de 01 (uma) Unidade de Quadra Escolar Coberta com Vestiário, localizada à Rua José Rafael Valente, S/N - São Cristóvão. Ação 02 - ID 25934: Construção de 01 (uma) Unidade de Quadra Escolar Coberta com Vestiário, localizada à Travessa Dois de Outubro, S/N - Esperança. Ação 03 - ID 25935: Construção de 01 (uma) Unidade de Quadra Escolar Coberta com Vestiário, localizada à Travessa Curumú, S/N - São Francisco. (no da TCE no sistema: 613/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8042/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo como responsáveis João Damaceno Filgueiras e Luís Flávio Barbosa Marreiro, ex-prefeitos do Município de Alenquer-PA (gestões de 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Termo de Compromisso 3460/2012, que tinha por objeto a construção na municipalidade de três quadras escolares cobertas com vestiário. Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 56 a 59) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para os responsáveis e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; e c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 018.962/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Damaceno Filgueiras (XXX.604.322-XX); Luís Flávio Barbosa Marreiro (XXX.062.338-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Alenquer-PA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.